Tribunal: TJSP
Processo: 1063015-68.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Interesse Social Comum / L 4.132/1962
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Ação de desapropriação de imóvel urbano – Laudo pericial omisso e inconclusivo – Laudo pericial que apresentou dois cálculos e dois valores diversos a título de indenização pela desapropriação do mesmo imóvel – Inadmissibilidade – Prova imprestável – Não oportunizados esclarecimentos do perito sobre os pareceres divergentes apresentados pelos assistentes técnicos das partes – Cerceamento de

Ementa:
Ação de desapropriação de imóvel urbano – Laudo pericial omisso e inconclusivo – Laudo pericial que apresentou dois cálculos e dois valores diversos a título de indenização pela desapropriação do mesmo imóvel – Inadmissibilidade – Prova imprestável – Não oportunizados esclarecimentos do perito sobre os pareceres divergentes apresentados pelos assistentes técnicos das partes – Cerceamento de defesa configurado - Necessidade da realização de nova prova técnica para apurar um único valor a título de indenização - Perícia e sentença anuladas – Recurso de apelação dos expropriados provido em parte, prejudicado o recurso interposto pela expropriante.